Tribunal: TJBA
Processo: 8003841-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003841-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FERNANDO SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): EULER ALVES DA SILVA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus nº 8003841-41.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador Paciente: Fernando Santos da Silva Impetrante: Euler Alves da Silva Filho (OAB/BA N. 7696) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, APÓS TROCA DE REAÇÃO VIOLENTA À ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO DEMONSTRADA. ARGUIÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA QUE NÃO SE CONHECE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM INCURSÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PREJUDICADO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 16 da Lei nº 10.826/2003 e 329 do Código Penal. A defesa sustenta nulidade do flagrante por violação de domicílio, violência policial e flagrante forjado, além de alegar ausência de indícios de autoria, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e requerer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade do flagrante em razão de alegada violação de domicílio, violência policial, flagrante forjado ou ausência de indícios de autoria; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se verifica violação de domicílio, pois o ingresso na residência ocorreu em contexto de flagrante delito, após perseguição decorrente de confronto armado com policiais militares, circunstância que configura fundadas razões para a medida, especialmente em se tratando de crime permanente. 4. A alegação de violência policial não demonstra, de plano, ilegalidade apta a macular o flagrante, havendo registro de lesão compatível com a dinâmica da fuga narrada nos autos. Controvérsias sobre eventual excesso ou flagrante forjado demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pelo uso de arma de fogo de alto calibre, pela resistência armada e pelo risco concreto de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente e da existência de outras ações penais e mandado de prisão em seu desfavor. 6. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante do contexto fático e da periculosidade concreta evidenciada. 7. A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, inexistindo constrangimento ilegal a sanar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões, evidenciadas por situação de flagrante delito decorrente de perseguição após confronto armado. 2. A prisão preventiva é medida idônea para garantia da ordem pública quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, o uso de armamento de alto poder ofensivo e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por ações penais em curso. 3. O oferecimento da denúncia supera eventual alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 329; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 284, 310, II, 312 e 313. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC 249.506/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no HC 1.005.542/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n. 8003841-41.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente FERNANDO SANTOS DA SILVA e como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.